Tribunal: STF
Processo: HC 257518
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eliandro de Souza Alves impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUGA SEGUIDA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADA. CASEIRO COM PODERES DE GESTÃO DO IMÓVEL. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, o qual questionava a validade de provas obtidas mediante alegada invasão domiciliar ilícita. 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso dos policiais em domicílio, sem mandado judicial, foi legítimo diante da alegação de flagrância de crime permanente, especificamente a posse ilegal de arma de fogo. 



    3. A questão também envolve a análise da legitimidade do caseiro em autorizar o ingresso dos policiais na propriedade e a necessidade de documentação formal dessa autorização. 



    4. A jurisprudência do STJ considera lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrância de crime permanente, como a posse ilegal de arma de fogo. 



    5. O caseiro, ao admitir a existência de armas e autorizar a entrada dos policiais, configurou situação de flagrância que legitima a diligência, mesmo sem documentação formal da autorização. 



    6. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma do STJ, que não reconhece ilegalidade na busca domiciliar realizada sob essas circunstâncias. 



    7. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.691.889 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado do TJRS)



    Sustenta a ilicitude das probas obtidas mediante a abordagem policial e busca domiciliar.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.691.889) revela que a sentença condenatória imposta à paciente transitou em julgado em 28 de março de 2025.



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Não obstante a evidente inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente